Tribunal: CARF
Processo: 10935.000596/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000596/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.188 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
GILBERTO JOSE LAGO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 15.307,52, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.642,18, e
da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.381,66, por falta de comprovação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000596/2009-05
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000596/2009-05

dos serviços e dos efetivos pagamentos realizados, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
7.431,56 (fls. 2/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 06-34.983, proferido pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 61/67):
Segundo constana “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, o lançamento é
decorrente das seguintes irregularidades:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$1.642,18. Apresentou
documentação que informa que o plano de previdência é da cônjuge que apresenta
Declaração em separado no modelo simplificado.
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 25.381,66, glosada por falta de
comprovação do efetivo desembolso.
O Contribuinte apresentou defesa tempestiva na qual alega que a legislação que trata do
tema somente exige a comprovação da efetividade dos pagamentos caso a
documentação apresentada não possibilite a comprovação.
Alega que foram glosadas as despesas dos recibos que saíram em nome de sua esposa,
devido esta ter apresentado declaração em separado, porém tal dedução não é ilegal,
pois é o mantenedor das despesas de sua família. Informa que não é proibido o
profissional exercer suas atividades nos finais de semana. Aduz que mesmo que
houvesse alguma irregularidade deveria ser aplicado o mesmo critério da glosa do plano
de saúde da UNIMED, que foi glosado somente 1⁄4 dos valores pagos. Solicita assim que
a glosa seja de 1⁄4 sobre o valor de R$ 2.700,00 pago o dentista Antonio Osório Franco
Penteado.
Ressalta que o fato dos profissionais Edson Luis Souza e João Perci Schiavon, não
residirem em Palmas, não pode ser motivo para a glosa, pois resta agredido o direito dos
profissionais e exercerem as suas atividades fora do seu Município. Aduz que não há
impedimento legal de um profissional exercer a sua profissão em região diversa na qual
mantém residência. Anexa cópia do Alvará do Dr. Edson e declaração do Dr. João que
prestou serviços ao Contribuinte.
Ressalta que não entende o porquê da Nota Fiscal 1455, série C, do CECAD ter sido
glosada, pois atende às exigências contidas na Lei no 9.250/95, uma vez que contém o
CNPJ, o nome e endereço do emitente. Salienta ainda que apresentou o documento
fiscal autenticado, tendo assim fé pública, afastando assim à alegada incoerência ou
forma no preenchimento da Nota Fiscal.
Por fim, afirma que o pagamento de R$ 23.940,00 foi efetivamente pago por meio do
caixa declarado em sua DIRPF, atendendo assim as leis citadas acima.
Em 22/01/2009 foi transferido deste para o processo no 10935.000.855/200990 o crédito
tributário no valor de R$ 848,06. Permanecendo como impugnado o valor de R$
13.560,68, (...).
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 28/01/2012 (sábado) (fls. 71/72), o contribuinte, em
28/02/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 74), registrando que devido ao acidente que sofreu
ficou vários meses sem ou com dificuldade de trabalhar, tendo que fazer terapia ocupacional e
seguimento psicológico, e que as despesas médicas declaradas foram menores que as despesas
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000596/2009-05

reais, trazendo aos autos fotos do acidente sofrido como comprovantes dos tratamentos por ele
realizados, atestando sua idoneidade e dos profissionais que emitiram os recibos, cabendo-lhe
assim o direito constitucional de abatimento em sua declaração de ajuste anual. Registra, por fim,
que se houve engano em relação à dedução de despesa de sua esposa que seja corrigido por
reconhecer como devido.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas em litígio, no valor de R$ 21.915,00, por falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declarada na
DAA/2006.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
despesa com a nutricionista Larissa Sabina Voltolini (R$ 70,00) e com as despesas realizadas por
sua esposa/não dependente (R$ 3.396,66), tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção do lançamento em relação aos pontos ora incontroversos.

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 61/67) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 2/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000596/2009-05

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – à mingua de justificação ou comprovação dos dispêndios a
demonstrar a efetividade dos gastos realizados com as despesas médicas no decorrer do ano-
calendário de 2005 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 63/66), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Quanto aos lançamentos em litígio, é de se esclarecer que obviamente elementos como a
residência do profissional ser em outra localidade, prestação de serviços em finais de
semana, dados incoerentes contidos na Nota Fiscal, etc..., por si sós, não justificariam a
glosa. Entretanto, tais constatações aliadas aos valores vultosos despendidos com os
pagamentos, definitivamente justificam o pedido de maior comprovação, em especial a
prova do efetivo desembolso.
É de se salientar que para se acatar como comprovada as despesas médicas deveria o
contribuinte comprovar, além da prestação dos serviços, o efetivo desembolso
financeiro dos valores pagos aos prestadores de serviço, não servindo de prova
somente os recibos, declarações e documentos equivalentes dos prestadores de serviço,
conforme será demonstrado no presente voto.
(...)
Nesse contexto, verificando que o total das deduções é elevado, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo.
(...)
Neste ponto, entendo corretas as glosas realizadas pela fiscalização conforme contido na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, em especial pela falta de comprovação do
pagamento/desembolso financeiro no ano-calendário de 2006, que foi devidamente
solicitada por Temo de intimação. A alegação de que o Contribuinte tinha recursos para
fazer os pagamentos das despesas médicas, conforme declarado em sua DIRPF, é
insuficiente para comprovar que os pagamentos ocorreram da forma como apresentados
nos recibos. A análise da comprovação deve ser feita de forma a demonstrar que os
recursos disponíveis do Contribuinte foram efetivamente utilizados para o pagamento
das referidas despesas e não como contrapartida para outros dispêndios. Frise-se que é
necessária a vinculação dos rendimentos com as referidas despesas, para o presente caso
como acima explanado, para que fosse possível fazer a reversão da glosa.
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas havidas com plano da saúde da
cônjuge que apresentou declaração simplificada em separado, é importante observar
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000596/2009-05

também o disposto no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. o da lei 9.250, de
1995, conforme legislação citado acima.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Como já se salientou, o cônjuge. – Sra.Sonia Witek Almeida apresentou declaração em
separado no modelo simplificado, restando caracterizada a configuração de contribuinte
não-dependente.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com
a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa pela falta
de comprovação dos dispêndios, nos termos do art. 73 do RIR/99, e reconheço a subsistência do
crédito tributário em litígio.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital